Tribunal: TJMT
Processo: 1001260-61.2020.8.11.0051
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001260-61.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SEVERINO TORMAN SCALCON - CPF: 182.637.049-87 (APELADO), MARCELO TORMEN SCALCON - CPF: 001.421.931-00 (APELADO), RODRIGO AMORIM SOUSA - CPF: 054.322.877-06 (APELADO), RODRIGO HENRIQUE COSTA - CPF: 042.056.256-77 (APELADO), DANIEL HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SEVERINO TORMAN SCALCON - CPF: 182.637.049-87 (VÍTIMA), RODRIGO HENRIQUE COSTA - CPF: 042.056.256-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA
1.
PRELIMINAR
-
RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA
– IMPOSSIBILIDADE – DECORRIDOS MAIS DE 30 DIAS ENTRE OS FATOS – ENUNCIADO 36 DA TCCR/TJMT - 2.
MÉRITO
–
AFASTAMENTO DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– IMPERTINÊNCIA - DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO – 2. RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO
POSSIBILIDADE – ELEMENTO DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 545 STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.

Incabível

o pedido de conexão do presente recurso que analisa a sentença dos autos no
1001260-61.2020 e 1001246-77.2020
com os
autos no 1001250-17.2020
, tendo em vista que não há elementos que demostrem a suposta ocorrência de crime continuado ou mesmo conexão/continência, mormente em face da distância cronológica dos delitos, vez que os analisados no presente recurso ocorreram entre 10 e 27/03/2020, enquanto o crime tratado noutro recurso data de 1o/05/2020, ou seja, uma interrupção de mais de 30 dias. Inteligência do
Enunciado 36 da Turma de Câmaras Recursas Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
“
A prática de crimes patrimoniais em intervalo de tempo superior a 30 (trinta) dias não configura a continuidade delitiva”.

2.

As vítimas foram uníssonas em juízo ao relatar que o apelante agiu mediante uso de arma de fogo, ademais há nos autos imagens de câmeras de segurança que demonstram o uso do artefato letal, fato que aliado aos depoimentos se mostram suficientes para comprovar a efetiva utilização de arma, bastando a confirmação do uso de arma de fogo para realizar a intimidação e reduzir a resistência da vítima, para haver a configuração da respectiva majorante.

3.

Se durante a fase inquisitiva o Apelante reconheceu a prática delitiva e suas declarações serviram como fundamento para a condenação, é imperiosa a incidência da atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
, interposto
, a tempo e modo por
Daniel Henrique dos Santos Ribeiro,
contra a sentença prolatada pelo
Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT
, nos autos das ações penais (no 1001260-61.2020.811.0051 e 1001246-77.2020.811.0051), em que foi condenado como incurso nas penas do art. 157, §2o, inc. II e
§ 2°- A, inc. I

(por três vezes), em relação ao processo 1001260-61.2020.811.0051, e art. 157,
§ 2°- A, inciso I, do Código Penal
(por duas vezes), em relação ao processo 1001246-77.2020.811.0051, resultando na pena total de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias
de
reclusão
em regime
fechado
, e pagamento de
100 (cem) dias-multa
.

Em razões recursais (ID. 74745458/59), requer
primeiramente
que a presente apelação seja
julgada em conjunto com o recurso interposto nos autos no 1001250-17.2020.811.0051
, para que se reconheça a
continuidade delitiva
entre os delitos; no
mérito
, almeja a exclusão da majorante do uso de
arma de fogo
e o reconhecimento da
atenuante da confissão.

As contrarrazões do Ministério Público são pelo
desprovimento
do Apelo (
ID. 75745463
).

A Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer opinando pelo
parcial provimento
do recurso, conforme sumário que segue (ID. 77703958):

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação por roubos majorados (art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do CP – Ação Penal no 1001260-61.2020.8.11.0051 – e art. 157, §2o-A, I, ambos do CP – Ação Penal no 1001246-77.2020.811.0051) – Irresignação do réu – 1. Requer o julgamento conjunto dos presentes autos com o recurso de apelação interposto nos autos no 1001250-17.2020.8.11.0051, para fins de reconhecimento da continuidade delitiva – Descabimento – Lapso superior a 30 dias entre os crimes – Reunião não obrigatória – Pleito que deve ser analisado pelo Juízo da Execução – Inteligência do art. 66, III, “a”, da Lei no 7.210/84 – 2. Pugna pelo decote da majorante do emprego de arma de fogo – Descabimento – “É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios” (Enunciado no 01 do IUJ no 100269/2017) – Provas produzidas comprovam a utilização do artefato no momento do crime narrado nos autos no 1001260-61.2020.8.11.0051 – 3. Dosimetria – 3.1. Requer a redução da pena-base – Inviabilidade – A jurisprudência admite a migração de causas de aumento para a primeira fase da dosimetria – Inteligência do Enunciado n. 32 do IUJ no 101532/2015 – Pena exasperada na fração de 1/6 – 3.2. Almeja o reconhecimento da confissão, com o consequente abrandamento da pena – Possibilidade – O condenado tem o direito à atenuação da pena, caso tenha confessado espontaneamente o delito perante a autoridade, especialmente quando utilizada como fundamento para condenação (Súmula 545/STJ) – Pelo provimento parcial do recurso, apenas para se atenuar a pena do réu nos autos no 1001260-61.2020.8.11.0051, em razão da confissão”.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 23de Junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021